Tribunal: STF
Processo: ADPF 1038
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI 5.714/2022 DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO (SC). CARACTERIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR COMO “AMOSTRA GRÁTIS”. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. BANCO CENTRAL DO BRASIL. DEFERIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de pedido de ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae, formulado pelo Banco Central do Brasil (Petição 52.066/2023 — doc. 19).



    É cediço que o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia. 



    Os artigos 7°, § 2°, da Lei 9.868/1999 e 6º, § 2º, da Lei 9.882/1999 conferem, ao relator do processo, competência para admitir, ou não, a manifestação de órgãos ou entidades na qualidade de amigos da Corte, caso preenchidos os requisitos de (i) relevância da matéria e (ii) representatividade dos postulantes.



    Em sentido convergente, o artigo 138, caput c/c § 2°, do Código de Processo Civil também estabelece a possibilidade de o magistrado admitir pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, para participar do processo, definindo a extensão dos poderes do terceiro interveniente.



    In casu, verifica-se que estão preenchidos os requisitos de relevância da matéria e representatividade (arts. 7°, § 2°, da Lei 9868/1999 e 6º, § 2º, da Lei 9.882/1999).



    Ex positis, ADMITO o ingresso do Banco Central do Brasil no feito, na qualidade de amicus curiae.



    Consectariamente, faculto-lhe a apresentação de memoriais, bem como a sustentação oral por ocasião do julgamento do mérito.



    À Secretaria para que proceda às anotações.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente